Tribunal: TJDFT
Processo: 0717050-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0717050-89.2024.8.07.0000 Agravante : RENATA CRISTINA DOS SANTOS Agravado : DISTRITO FEDERAL Desembargador Plantonista : Waldir Leôncio Júnior DECISÃO Trata-se agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pela autoridade judicial do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, a qual deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória, nos termos a seguir: Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao réu a internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Constatada a existência da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família do autor e providenciar o deslocamento. – grifo nosso No recurso em análise, a agravante pugna pela imediata internação em leito de UTI, com suporte hematológico, haja vista o risco iminente de morte e independentemente de observância de critérios ou requisitos definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar. Pois bem. Na pág. 4 do ID: 58493280, consta relatório médico informando que a agravante, “(...) paciente, 42 anos, em grave estado geral, diagnóstico de Púrpura Trombocitopênica Trombótica, apresentando plaquetopenia (7000) e hb (6.6). (...) Paciente com indicação de transferência para unidade de cuidados intensivos especializados, já acompanhada pela CCRIH. Paciente com risco de deterioração e risco iminente de morte” – grifo nosso. Nesse juízo prévio, reputo evidenciado o fundamento relevante apto a justificar o deferimento da liminar vindicada pela agravante. Isso porque, à luz da Constituição Federal de 1988, é consabido que é dever do Estado garantir a saúde física e mental dos indivíduos. A Lei n. 8.080/90, em seu art. 2o, reza, de sua vez, que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. O perigo de dano irreparável, por sua vez, é intuitivo ante o precário estado de saúde da agravante e o risco de morte. Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata internação da agravante RENATA CRISTINA DOS SANTOS SILVA em leito de UTI, com suporte hematológico, nos termos da sua prescrição médica, por meio da rede pública ou privada de saúde, nesta às expensas do agravado. Confiro à presente decisão força de mandado. Ao agravado. Ao fim, encaminhe-se à relatoria originária. I. Brasília, 27 de abril de 2024; 9h52. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial